Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-05.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-05.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTINO ARANTES DA SILVA - CPF: 206.055.101-30 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), JOAO ARANTES FILHO - CPF: 110.181.001-72 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a eminência da turbação ou esbulho por parte do réu. Presentes tais requisitos, é imperiosa a concessão do mandado proibitório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO ARANTES FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida por
ALTINO ARANTES DA SILVA
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a parte ré (apelante) se abstenha de qualquer ato que implique turbação ou esbulho na posse do imóvel de titularidade e/ou posse do autor do imóvel, com expedição de mandado proibitório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento. Foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com a sentença o apelante aduz que o apelado se utilizou de má-fé diante da omissão de documentos que são de seu conhecimento e induziu o nobre julgador a erro; explica que a área de 290,40 hectares sob Matrícula no 5146, foi transmitida pelo genitor do apelante Sr. João Arantes de Souza, ao seu irmão Sr. Benedito Arantes, através da Carta de Sentença n.o 804/80, registrada no livro 2T, em 12/04/83, isso tudo conforme Cadeia Dominial da Matrícula no 1156, pois, se desmembrou desta.

Aduz que consta da averbação 02, a partilha do tal “Sítio Girassol”, quando da separação do adquirente Benedito Arantes, ou seja, foi partilhado com a Sr. Estelvina Silva Arantes, quando da separação litigiosa com o Sr. Benedito Arantes, ficando este com 80 alqueires do restante (193,6 hectares).

Pontua mais, o seguinte:

“
Ainda, consta dessa forma na Matrícula no 5146, a AV-05 – em que foi vendida a área de 24.20 hectares do Sr. BENEDITO ARANTES, que recebeu o número da Matrícula 10608, fls. 01, livro 02, sendo adquirente o Sr. JOSUE MASIERI. Na sequência consta na matrícula 5146, AV-06 que foi vendida a área de 25.00 hectares, parte do Sr. BENEDITO ARANTES, que recebeu a Matrícula no 12.729, fl. 01, livro 02, sendo o adquirente o Sr. ELIAS BATISTA DE SOUZA. Por oportuno, vem novamente na Matrícula no 5146, a averbação 07, que consta a venda da área de 36.30 hectares, parte do Sr. BENEDITO ARANTES, que recebeu a Matrícula no 12.918, fl. 01, livro 02, sendo adquirente o Sr. ADVALDO INÁCIO PEREIRA. Por fim, consta na Averbação 08 da Matrícula no 5146, a venda da área remanescente com 108.10 hectares, que recebeu a Matrícula no 14.052, fl. 01, livro 02, sendo adquirente o Sr. VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS, isso em 22.09.94, relatado detalhadamente conforme anexo na Certidão de Matrícula expedida em 04 de dezembro de 2020. Pasme, Excelência, pela soma das áreas vendidas e que era de propriedade do Sr. BENEDITO ARANTES mediante a Carta de Sentença retrocitada, um total de 80 alqueires paulista ou 193,6 hectares foram vendidos, o que corresponde a 100% da área objeto da presente demanda. Exposta a sequência das transmissões sucessórias das Averbações na Matrícula no 5146, fica devidamente demonstrado que o nobre julgador singular foi induzido a erro, pois a área constante na Carta de Sentença de 290.40 hectares foi toda vendida, parte para a exconjuge do Sr. BENEDITO ARANTES mediante partilha, e partes para terceiros, portanto, vislumbra-se na parte final da Averbação 08, expressamente: “vendida a área remanescente”, totalizando quantidade mencionada na peça vestibular pelo ora apelado.”.

E conclui:

“Sendo assim, vislumbra-se que o tal “Sítio Girassol”, que seria de propriedade do recorrido por suposta sucessão e estaria em sua posse já nem existe mais, pois toda a sua área foi devidamente vendida e partilhada. ”.

Assevera que a própria certidão de óbito demonstra que o Sr. Benedito Arantes não deixou bens a inventariar, pois, vendeu 100% da sua cota parte do imóvel.

Argumenta que as fotografias juntadas pelo apelado nada comprovam, pois, não confirma a presença do apelante derrubando qualquer cerca divisória de propriedades, construindo cerca nova ou comprova qualquer dano causado a suposta benfeitoria da área, da mesma forma assevera que a audiência de instrução e julgamento nada restou comprovado.

Pontua adiante:
“
Há também, que se considerar o resultado da perícia realizada nos autos, que somente comprovou as alegações do apelante, de que nunca turbou a posse da tal “Chácara Girassol”, ou até mesmo destruiu marcos divisórios, caso em que apenas vem exercendo o seu direito de posse da sua área denominada “Lagoa Verde”, a qual comprovou-se comprada de sua irmã, e inicialmente já se afirmou não ter qualquer relação com a área alegada pelo apelado da demanda. E neste sentido é o próprio laudo pericial acostado aos autos (id. 107490246), pois comprovou-se que a suposta área pertencente ao recorrido ficaria em local diverso da área do apelante, “Sítio Lagoa Verde”, não sendo nem mesmo vizinha da terra do apelado, neste sentido, mostra-se impossível o requerido ter destruído qualquer marco divisório, pois se as áreas não possuem divisas, conforme constou no laudo pericial, não há que se dar razão ao autor, muito menos quanto a suposta turbação, pois não se comprovou no autos. ”.

Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, o apelado esclarece que apesar da matrícula 5146 ter sido fracionada e a titularidade transferida a terceiros, a posse sempre permaneceu com o apelado e as “duras penas”, readquiriu a propriedade das matrículas: 7.415 (da sua genitora -
por meio de título de compra e venda, levada a registro na Averbação 04 da matrícula 5146)
, 12.729 (do seu genro,
adquirida por meio de título de compra e venda, levada a registro na Averbação R-2 da matrícula 12.729)
,

e 12.918 (
ainda pendente de registro, em razão do falecimento de ADVALDO INÁCIO PEREIRA, adquirida por meio de instrumento particular de compra e venda)
.

A respeito da propriedade, através do contrato de compra e venda do imóvel, explica que
“
O Contrato de Compra e Venda de Imóvel, invocado pelo APELANTE, informa ser a vendedora herdeira do quinhão de 1/5 (um quinto) do espólio de AMEDINA OURIVES ARANTES, lhe sendo destinado 132,5675 ha, de uma área maior, matriculada no CRI de Rosario Oeste, sob no 1156. A vendedora, registrou no instrumento, a afirmação de NÃO EXERCER A POSSE DOS 50,16 ha (cinquenta hectares e dezesseis ares), sendo o comprador, ora APELANTE, conhecedor do fato”.

Requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios.

Restou indeferido o pedido de parcelamento do preparo recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO ARANTES FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida por
ALTINO ARANTES DA SILVA
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a parte ré (apelante) se abstenha de qualquer ato que implique turbação ou esbulho na posse do imóvel de titularidade e/ou posse do autor do imóvel, com expedição de mandado proibitório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento. Foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

De antemão, oportuno registrar que as razões recursais não impugnam os fundamentos da brilhante sentença, o que já seria motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, todavia, verifico a necessidade de apreciação da sentença em observância a segurança jurídica.

Pois bem.

Em síntese, as alegações do apelante podem ser compactadas em duas: que a cadeia nominal comprova que a propriedade e posse defendida pelo apelado não existe mais, sendo desmembrada e alienada e que não há prova da ameaça a posse.

Ocorre que embora frações de terra tenham sido vendidas a terceiros, os elementos dos autos não demonstram posse pelos adquirentes, inclusive as áreas foram readquiridas pelo autor (apelado) que possui a titularidade dos imóveis matriculados sob o no 7.415 e no 12.729, e a posse dos imóveis matriculados sob o no 12.918, no 10.608 e no 14.052; também a área que o apelante diz ter adquirido, de 50 hectares, não é individualizada, não tem matrícula própria e, conforme consta do Contrato de Compra e Venda, expressamente a irmã do apelante declara que não possuía a posse do imóvel.

Desta feita, quanto ao primeiro ponto, a sentença não merece qualquer reparo, mas, sim sua manutenção pelos seus próprios fundamentos; vejamos:

“(...)

32. No caso em tela, pretende a parte a determinação para que o requerido se abstenha de ingressar nas áreas de sua propriedade/posse, denominada “Sítio Girassol” (Matrícula no 5146 – Id. 58970202) alegando que o requerido passou a turbar o exercício de sua posse em 22/02/2021, destruindo marcos divisórios e benfeitorias construídas pelo autor.

33. Em contrapartida, o requerido refutou os argumentos de que teria esbulhado/turbado a posse do requerente, alegando que sua propriedade, o “Sítio Lagoa Verde”, é apenas vizinha da área possuída pelo autor. Contudo, o réu, ao tempo que nega as alegações iniciais requerendo a improcedência da demanda, afirma que teria sofrido atentados contra sua vida a mando do requerente e de seus descendentes, e que o autor teria contratado segurança armada, turbando, na verdade, a posse do requerido, razão pela qual o réu pugnou pela reintegração da posse do referido sítio, área divergente da discutida neste processo, conforme se passará a expor.

34. Inicialmente, merece destaque o fato de que ambos os imóveis, tanto o apresentado pelo requerente, denominado “Chácara Girassol”, matriculado sob o no 5.146, quanto o “Sítio Lagoa Verde”, se originam da mesma matrícula, isto é, a no 1.156, referente a uma extensa área de originalmente 5.000 hectares. Consta que o Sítio Lagoa Verde obteve seu registro “R.13/1.156”, enquanto a Chácara Girassol foi destacada sob o no “Av. 10/156”.

35. Com efeito, a extensa área original já fora de titularidade de João Arantes de Souza (pai do réu) (Id. 107490259/Pág. 58) há muitos anos. Entretanto, verifica-se que a origem da posse exercida pelo pai do autor decorre da Execução da Carta de Sentença da Ação de Manutenção de Posse no 804/80, processada na Comarca de Rosário Oeste, restou que João Arantes de Souza e Amedina Ourives Arantes (genitores do requerido), transferissem ao Sr. Benedito Arantes (genitor do requerente), área de terra de 120 alqueires, correspondente a 290,40 ha, conforme consta:

“[...] na faze da conciliação chegaram ao seguinte acordo: João Arantes de Souza e sua mulher Amedina Ourives Arantes foi dito que, se obrigam a outrogar em medida de alqueires paulistas 240 (duzentos e quarenta alqueires), sendo 120 (cento e vinte) alqueires para o suplicado Francisco Arantes de Souza e 120 (cento e vinte) alqueires para Benedito Arantes, devendo ambos os lotes de localizarem em torno da moradia e posse de cada suplicado [...].” – Id. 54082622/Pág. 16.

36. Embora frações desta terra tenham sido vendidas a terceiros pelo pai do requerente (Sr. Benedito Arantes), os elementos presentes nos autos apontam que os terceiros adquirentes não exerceram a posse do imóvel em questão, considerando ainda que determinadas áreas foram readquiridas pelo autor, que possui a titularidade dos imóveis matriculados sob o no 7.415 e no 12.729, e a posse dos imóveis matriculados sob o no 12.918, no 10.608 e no 14.052.

37. Ressalte-se que a área matriculada sob no 12.918 é reconhecida pelos herdeiros do Sr. Advaldo como pertencente do ora autor (Id. 67703993), a qual é objeto da Ação de Adjudicação no 1002238-36.2021.11.0008 em trâmite na 1a Vara Cível desta Comarca de Barra do Bugres. Ademais, os elementos de prova apontam que as demais áreas não averbadas são ocupadas pelo requerente.

38. Nesse sentido, insta salientar as conclusões do Laudo Técnico Pericial (Id. 107490259), realizado com o objetivo de identificar a origem e a correta localização do imóvel objeto da lide.

39. Constatou-se que a superfície ocupada pela Chácara Girassol (Matrícula no 5.1463) é superior à informada na matrícula, possuindo uma diferença de 66,3005 (sessenta e seis hectares e três mil e cinco metros quadrados), totalizando 356,7005 ha (trezentos e cinquenta e seis hectares e sete mil e cinco metros quadrados).

40. Por outro lado, a área objeto do Contrato de Compra e Venda de Imóvel (Id. 58970193/Pág. 2-4) ocupa área de 50,1600 (cinquenta hectares e um mil e seiscentos metros quadrados), figurando como Transmitente a Sra. Maria Auxiliadora Arantes Waldvogel (irmã do requerido) e, como adquirente o Sr. João Arantes Filho.

41. Destaca-se que esse último imóvel, com matrícula no 1.156 (CRI de Rosário Oeste), possuía uma área inicial de 5.000,00 ha (cinco mil hectares), entretanto, conforme anteriormente mencionado, houve uma série de desmembramentos, que resultaram na criação de matrículas distintas.

42. Importa salientar que o imóvel que o requerido adquiriu da Sra. Maria Auxiliadora não foi individualizado no contrato de compra e venda (ID n. 58970193/Pág. 2-4), sendo citado apenas como área integrante da matrícula no 1.156, e sequer possui matrícula própria, tendo sido descrito tão-somente no registro 13 da matrícula 1.156 (ID n. 58970198). Além disso, conforme destacado na letra c, da cláusula I, do contrato de compra e venda firmado entre o requerido e a Sra. Maria Auxiliador, esta sequer detinha a posse do imóvel que estava sendo vendido.

43. Outrossim, pelo que dos autos consta, o requerido, com o fito de comprovar suas alegações em futura demanda judicial possessória, ocorrente nos presentes autos, firmou contrato ao ID n. 58970193/Pág. 2-4 em 10 de novembro de 2020, pouco antes de perpetrar a tentativa de esbulho na área do autor, buscando, com isso, produzir “prova” da alegada aquisição da área objeto do litígio, o que denota o evidente caráter fraudulento do referido documento.

43. Posteriormente, o laudo pericial passa à análise da relação entre os perímetros dos imóveis das partes (Chácara Girassol e Sítio Lagoa Verde), estudando a origem das áreas, pois mediante os estudos técnicos verificou-se a sobreposição entre as áreas defendidas pelas partes, considerando que ambos os imóveis se originaram de uma mesma matrícula: n° 1.156 do CRI de Rosário Oeste – MT.

44. Em síntese, o genitor do requerido adquiriu em 25/10/1954 uma área correspondente a 5.000,00 (cinco mil hectares) (Matrícula no 1.061), sendo que posteriormente passou a ter a matrícula no 1.156. Em seguida, em 12/04/1983, consta que o Sr. o Sr. Benedito Arantes (genitor do requerente) adquiriu 290,40 (hectares) da área total.

45. Por outro lado, verifica-se que o Sítio Lagoa Verde possui uma origem distinta, matriculada sob o no 1.156/R.13, registrada em 19/10/1984, constando uma área total de 2.725,2000 ha (dois mil, setecentos e vinte e cinco hectares e dois mil metros quadrados), transmita pelo Sr. João Arantes à meeira (Sra. Amedina) e sete herdeiros, em razão dos autos de inventário de seu falecido pai. Frisa-se que a área remanescente fora vendida a terceiros em anos anteriores, que remontam aos anos de 1979, 1983.

46. Em seguida, passou-se ao estudo do imóvel primitivo (matrícula no 1.156), registrado em setembro de 1977 com uma área total de 5.000,00 (cinco mil hectares) antes de seus desmembramentos. Ocorre que, ao proceder com as avaliações no espaço físico, foi encontrada uma superfície de 3.925,3519 ha (três mil novecentos e vinte e cinco hectares e três mil quinhentos e dezenove metros quadrados), ou seja, uma diferença de 1.074,6481 ha (um mil e setenta e quatro hectares e seis mil quatrocentos e oitenta e um metros quadrados, menor que a superfície informada na matrícula.

47. Ou seja, a área total registrada na matrícula originária é muito maior do que a superfície territorial existente, possivelmente ocasionada pela baixa tecnologia de medição usada na época, razão pela qual os imóveis desmembrados possuem desajustes quanto à realidade da localidade.

48. Finalmente, passou-se ao estudo da cadeia dominial do requerente, indicando como os documentos acostados demonstram que o autor readquiriu as terras anteriormente pertencentes a seu pai, conforme se verifica nas matrículas no 7.415 (Id. 58970202/Pág. 2 – Averbação 4), no 12.729 (Matrícula - Id. 67704000), no 12.918, sendo que em relação a este último imóvel há concordância do herdeiro de que o imóvel pertence ao ora autor, consoante Declaração das Informações Prestadas – Id. 67703993, e ainda que o autor detém a posse das demais áreas pendentes de averbação (no 10.968 e no 14.052).

49. Logo depois, em relação à análise dominial da parte requerida, verifica-se que esta se origina da matrícula no 1.156/R.13. Conforme anteriormente mencionado, tal área fora destinada à meeira e demais herdeiros do genitor do requerido, o que resultou em novos desmembramentos e criação de novas matrículas.

50. Por fim, ao analisar a relação entre a Chácara Girassol, o Sítio Lagoa Verde e os títulos primitivos, verifica-se que o perímetro do Sítio Lagoa Verde, “está situado em local diverso da matrícula no 1.156, ou seja, não guarda relação com a sua localidade de origem”, e ainda “que a área pretendida pelo requerido [...] está situada em local diverso de sua posição de origem [...]”.

51. Consta no laudo pericial que há um excesso de 51,2804 ha da parte requerente, sem titulação correspondente, condizente com a área objeto do espólio do Sr. João Arantes de Souza, sendo a origem da parte requerida, que poderia vir a ser o imóvel do Sítio Lagoa Verde (Matrícula no 1.156 - 50,2644 ha).

52. Fato é que tanto o laudo pericial quanto os depoimentos da testemunha confirmaram que a área ocupada pelo Sr. Altino possui um excedente, representado pela “Área de Sobreposição”, destacada na cor amarela nas Figuras 33 e 34 (Id. 107490259/Pág. 56-57), expressando o laudo pericial que “a área de sobreposição encontra-se de titularidade da parte autora”, conforme destacado na cor amarela nas Figuras 33 e 34 (Id. 107490259/Pág. 56-57).

53. Compulsando atentamente as Figuras 33 e 34, embora todas essas matrículas tenham se originado de uma matrícula comum (no 1.156), “foi possível verificar que não se trata de sobreposição entre a Chácara Girassol (Requerente) e o Sítio Lagoa Verde (Requerido), defendidos pelas partes, respectivamente, tratando-se de imóveis distintos.”

54. Ademais, em relação a tal excesso de área, os depoimentos expressam que o exercício da posse pelo autor na área objeto deste litígio remonta aos anos 1970, isto é, a mais de 40 (quarenta) anos sem a ocorrência de oposição, ou seja, sem a contestação de terceiros, período muito maior ao de 5 (cinco) anos ininterruptos previsto pelo art. 1239, do Código Civil.

55. Para além disso, restou suficientemente comprovado que, para além do exercício da posse justa (Art. 1.200, CC), mansa e pacífica, o autor detém a titularidade dos imóveis matriculados sob o no 7.415 (Id. 58970202/Pág. 2 – Averbação 4), no 12.729 (Matrícula - Id. 67704000), e a posse dos imóveis no 14.052 no 12.918, sendo que em relação a este último imóvel há concordância do herdeiro de que o imóvel pertence ao ora autor, consoante Declaração das Informações Prestadas – Id. 67703993, firmada pela filha do Sr. Advaldo, atualmente falecido, reconhecendo que este vendeu o citado imóvel ao Sr. Altino, ora requerente, em 15 de outubro de 1993.

56. No caso em tela, os elementos de prova carreados aos autos atestam a legitimidade da posse pela parte autora, notadamente a matrícula no 1.156 (ID n. 58970198) que atesta a transmissão da propriedade de parte do imóvel nela registrado ao Sr. Benedito Arantes, pai do requerente, cuja área foi registrada na matrícula no 5.146 (ID n. 58970202), na qual consta a partilha do imóvel entre o Sr. Benedito e a Sra. Estelvina, em razão de sua separação, e a venda da parte que coube ao Sr. Benedito a terceiros, conforme averbações 4 a 8 da matrícula no 5.146.

57. Desse modo, as provas documentais, periciais, somadas à prova testemunhal colhida em audiência corroboram a posse do autor sobre o imóvel em litígio, vejamos:

Depoimento da Testemunha Fabricio Feliz Melo: “Que conhece a área em litígio entre o Sr. Altino e o Sr. João, pois, fica ao lado da área de seus avós; Que conhece a área em litígio há aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, desde que seus avós compraram a propriedade deles e desde então sempre viu o Sr. Altino na propriedade objeto da demanda; Que nunca viu outra pessoa se apresentar como propriedade da área, sempre sendo o Sr. Altino; Que a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres já extraiu cascalho daquela área; Que não conhece Josué Masieri; Que não conhece Elias Batista de Souza; Que não conhece Advaldo Inácio Pereira; Que não conhece Valdemar Cezar dos Santos; Que não conhece Moisés Inocêncio da Silva; Que não tem conhecimento se o Sr. Benedito Arantes deixou bens a inventariar para os herdeiros; Que a propriedade de seus avós faz divisa lateral com o imóvel em questão, mas não sabe quem são os demais vizinhos daquele imóvel; Que a área objeto do litígio faz divisa com uma estrada vicinal; Que não sabe dizer há quanto tempo o Sr. Benedito Arantes faleceu; Que a distância da propriedade de seu avô até a área que está sendo discutida é de aproximadamente 04 (quatro) metros da estrada vicinal.” (ID n. 65993361)

Depoimento do Informante Aniceto de Campos Miranda: “Que conhece a área discutida entre o Sr. Altino e o Sr. João; Que pelo que sabe o requerido nunca exerceu a posse do imóvel, nem se apresentava como proprietário dele; Que o informante foi prefeito de Barra do Bugres entre 2005 a 2009, e que na sua gestão fora extraído cascalho da área em questão, cuja autorização foi dada pelo Sr. Altino; Que não conhece Josué Masieri; Que não conhece Elias Batista de Souza; Que conhece Advaldo Inácio Pereira e que ele era proprietário da Fazenda Centro América; Que a Fazenda Centro América fica há aproximadamente 15 (quinze) quilômetros de Barra do Bugres às margens da rodovia MT 246, fazendo divisa com a área da família Arantes através de uma divisa natural que é o Córrego Porteira; Que a área do Sr. Advaldo não faz divisa com a área em litígio, mas faz divisa com a Sesmaria Canabrava, que pertencia à família Arantes, da qual grande parte pertencia ao genitor do requerido e uma parte pertencia aos tios dele, o finado Sr. Chico Arantes e o finado Sr. Dito Arantes, que é a parte do Sr. Altino; Que conhece Valdemar Cezar dos Santos, afirmando que ele negocia madeira em Barra do Bugres; Que não tem conhecimento de que o Sr. Valdemar tenha uma área em Barra do Bugres, apenas sabe que ele sempre trabalhou com o comércio de madeira; Que não tem conhecimento se o Sr. Benedito Arantes deixou bens para os herdeiros; Que não conhece Moisés Inocêncio da Silva; Que um dos vizinhos da área em litígio é o Sr. Ivo Liberato, que faz divisa do outro lado com a MT 246, mas que não se recorda dos demais vizinhos; Que a prefeitura não pagou nenhum valor pela extração do cascalho na propriedade do Sr. Altino.” (ID n. 65993361)

Depoimento da Testemunha João Klebis Cardoso: “Que conhece a área do litígio; Que foi contratado para fazer um georreferenciamento dessa área e fez um levantamento de campo em 2019; Que são duas matrículas e uma área que é de posse; Que quem estava na área era o Sr. Altino; Que depois que fez o trabalho para o qual foi contratado constatou que havia um excedente e já foi protocolado um processo de regularização dessa parcela junto ao Intermat; Que o Sr. Advaldo figura em uma das matrículas do imóvel; Que o imóvel que está em nome do Sr. Advaldo está entre uma área de 25 ha (vinte e cinco hectares) e a área excedente, que até então está como posse; Que existe uma matrícula em nome de Elias que também faz parte desse conjunto; Que o requerido nunca se apresentou no local afirmando ser possuidor ou proprietário do imóvel; Que as áreas são contínuas, assim, a posse compreendia toda a área das duas matrículas e do excedente como se fosse um imóvel único; Que quem exercia a posse desses imóveis era o Sr. Altino; Que o Sr. João Arantes foi no escritório há aproximadamente 01 (um) ou 02 (dois) meses questionando o levantamento e a posse; Que não conhece Josué Masieri; Que não conhece Elias Batista de Souza; Que não conhece Advaldo Inácio Pereira; Que não conhece Valdemar Cezar dos Santos; Que não conhece Moisés Inocêncio da Silva; Que o Sítio Girassol faz divisa com uma rodovia estadual e com o Rio Jauquara, não se recordando das demais divisas; Que uma das matrículas possuía 25 ha (vinte e cinco hectares), a outra possuía 35 ha (trinta e cinco hectares) e o excedente não se recorda a quantidade exata, mas acredita que em torno de 40 ha (quarenta hectares); Que não sabe se era a matrícula 1.156; Que não se recorda se a área do Sr. Altino foi dividida ou incorporada; Que não sabe se o Sr. Benedito Arantes deixou algum bem a inventariar quando faleceu.” (ID n. 65993361)

Depoimento da Testemunha Porfirio Marques da Corta: “Que conhece a área do Sr. Altino; Que pelo que sabe o requerido e sua família não eram proprietários daquela área; Que conhece a área desde 1972, 1973, e que o Sr. Altino morava lá nessa época; Que nessa área apenas se apresentou como proprietário ou possuidor do imóvel o Sr. Altino e o pai dele; Que essa área do Sr. Benedito foi deixada para o Sr. Altino; Que a área do João Arantes era para baixo e não se recorda onde ficava a área do Sr. Francisco Arantes; Que não sabe quando começou a discussão sobre a área que está em litígio; Que pelo que sabe a área do Sr. Altino não foi vendida nem pertenceu a outras pessoas; Que não conhece Josué Masieri; Que não conhece Elias Batista de Souza; Que não conhece Advaldo Inácio Pereira; Que não conhece Valdemar Cezar dos Santos; Que não conhece Moisés Inocêncio da Silva; Que o Fernandinho e o Ivo são vizinhos do Sítio Girassol; Que não sabe se o Sr. Benedito Arantes deixou algum bem para os herdeiros; Que essa área faz divisa com a BR.” (ID n. 65993361)

Depoimento da Testemunha José Francisco Correia: “Que conhece a região do Sítio Lagoa Verde de propriedade do Sr. João Arantes desde 1986, pois trabalhou em uma área vizinha; Que não conhece nenhum Sítio Girassol na região; Que já viu o requerido fazendo manutenção em cercas da propriedade dele, mas nunca em alguma cerca que não fosse de sua propriedade; Que o Sítio Lagoa Verde fica próximo ao sítio que era do finado Chiquinho; Que não sabe se o sítio do finado Chiquinho ficava próximo à área que era do Sr. Benedito Arantes; Que nunca trabalhou para o requerido; Que o requerido sempre fazia manutenção na mesma área, arrumando mata burro, entre outras coisas; Que todas as áreas da região eram de parentes do requerido; Que o requerido comprou a área de sua propriedade da irmã dele.” (ID n. 65993361)

Depoimento do Informante Sebastião Benedito Arantes: “Que conhece o Sítio Lagoa Verde, de propriedade do requerido e que este imóvel fica mais ou menos na divisa do Sr. Advaldo; Que não sabe como foi adquirida essa propriedade; Que não conhece nenhum Sítio Girassol na região do Sítio Lagoa Verde; Que os vizinhos do Sítio Lagoa Verde são o finado Sr. Advaldo Pereira e que do outro lado acredita que era de seu pai, depois que ele faleceu foi dividido e parte ficou para o requerido e para a Sra. Maria, e que ele ficou do outro lado; Que a Sra. Maria vendeu a área dela para o requerido; Que o requerido sempre cuidou da área que era de seu pai e de sua família, pois é o único que mora lá; Que o informante sempre está em Cuiabá pois tem comércio nessa cidade e que quem tomava conta da área era o requerido; Que sabe que o Sr. Benedito tinha uma terra e acredita que quando ele morreu uma parte ficou para o Sr. Altino, pois na época o pai do informante passou para o Sr. Benedito e para o Sr. Chico, mas que não sabe de detalhes; Que sua irmã Maria Arantes não exerceu posse da propriedade, pois assim como o informante, sempre deixou tudo sob a administração do requerido; Que não se lembra de terem vendido alguma área para o Sr. Ernandes, proprietário da Casa da Lavoura de Várzea Grande; Que não sabe onde começa e termina a área do Sr. Altino, a área de propriedade do informante nem a do Sr. Advaldo, pois não mora na região; Que pelo que sabe a área de sua propriedade era na divisa com o Sr. Advaldo; Que acredita que depois que o pai do Sr. Altino faleceu ele veio mais para perto de Barra do Bugres; Que seu pai tinha 5.000 ha (cinco mil hectares) de terra então tinha muitos pedaços, então não consegue se recordar de tudo; Que não se recorda do acordo feito entre seu pai e os irmãos dele, Benedito e Francisco; Que Benedito Arantes e Francisco Arantes tinham propriedade ali perto, mas acredita que essas propriedades eram picadas.” (ID n. 65993361)

58. Observando atentamente os depoimentos das testemunhas, verifica-se que estes corroboram a versão de que o autor detém a posse do imóvel em litígio há muitos anos, sendo importante ressaltar que o informante Sebastião Benedito Arantes afirmou não saber detalhes sobre as transações realizadas no imóvel nem sobre as divisas dele, visto que não reside na região, de modo que sua versão fica enfraquecida perante as demais testemunhas, vez que uma realizou serviço de topografia no local e outra reside na região.

59. Destaca-se, ainda, que apenas duas das testemunhas ouvidas conheciam o Sr. Advaldo, que adquiriu o imóvel de matrícula no 12.918, contudo, os fatos narrados por elas não contrariam a afirmação e documentos trazidos pelo autor a respeito de este ter adquirido o citado imóvel. ”.

Desta feita, restou comprovada a posse do autor (apelado) e inclusive a
reaquisição da propriedade das matrículas, a sentença se mantém.

No que tange ao
justo receio que ela seja molestada, turbada ou esbulhada, nos termos do art. 567, do Código de Processo Civil, a sentença destaca o seguinte:

“
60. Ademais, os boletins de ocorrência de Id. 54082627, 54082635, 54946461 e 56626695 demonstram que o requerido estava ameaçando a posse da propriedade da parte autora, assim como os registros fotográficos ao Id. 54082635/Pág. 3-5 e Id. 54946481.

61. Assim, em que pese as alegações do requerido, este não foi capaz de demonstrar fatos extintivos ou modificativos do direito do autor (Art. 373, inciso II do CPC) bem como a inexistência de ameaça, o que, por outro lado, fora devidamente demonstrado pela parte requerente (artigo 373, inciso I do CPC). 62. Nesse diapasão, resta demonstrado que o requerido, de forma injusta, vem ameaçando a posse da área de propriedade da parte requerente

(...)

64. Conforme julgado alhures, verifica-se que a parte autora logrou êxito não apenas em demonstrar o exercício da posse por anos, tendo indicado a data da ocorrência da turbação (22/02/2021) cometida pelo réu, comprovando a incidência do justo receio de esbulho possessório. 65. Ademais, quantos aos pedidos de reintegração de posse formulados pelo réu, ressalto que estes não dizem respeito à área discutida na presente demanda, bem assim, não corresponde ao objeto do presente processo, razão pela qual, restam prejudicados. ”.

Ao contrário do que alega o apelante, o
receio que a posse do apelado seja molestada, turbada ou esbulhada encontra sim, comprovado nos autos, pelas fotografias anexadas e pelos Boletins de Ocorrências registrados. Lado outro, não há qualquer prova produzida pelo apelante em sentido inverso.

A alegação de que o laudo indica que se tratam de áreas diversas e, que, portanto, não haveria condição de ameaça, não tem razão de ser, pois, o que o laudo destacou é que as análises DOMINIAIS referente ao imóvel objeto do processo, indicam que os perímetros das áreas atribuídos as matrículas apresentam localização diversa. Ou seja,
a área pretendida pelo requerido (Sítio Lagoa Verde) nos moldes da Figura 8, não guarda relação com sua localidade originária (matrícula n° 1.156), ou seja, está situada em local diverso da sua posição de origem. Portanto, nos moldes das Figuras 33 e 34 a área de sobreposição encontra-se de titularidade da parte autora”. (
Trecho extraído do quesito 7, do laudo pericial- id. 181792224 - Pág. 62).

Portanto, a área que pretende posse o apelante, inclusive com pedido de reintegração de posse, contido na contestação, está inserido dentro da área de titularidade do apelado (e também de posse, conforme já fundamentado) e não na sua localidade originária.

Nesse cenário, a matéria estou minuciosamente estudada e apreciada na r. sentença, com entendimento do qual compartilho.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023